Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-31.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000108-31.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELAINE MARIA SANTANA DIAS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO CELETISTA PARA FINS DE QUINQUÊNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o tempo de serviço celetista de servidora pública municipal para fins de licença-prêmio, mas deixou de reconhecê-lo para fins de adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto na Lei Municipal n.º 364/2011. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob o regime celetista pode ser computado para fins de percepção do adicional quinquenal previsto na legislação específica do magistério municipal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inovação recursal deve ser afastada, pois a matéria relativa ao cômputo do tempo celetista para o quinquênio decorre logicamente da causa de pedir constante da petição inicial. 4. A jurisprudência admite a contagem do tempo de serviço celetista para fins de concessão de vantagens estatutárias, quando demonstrada a continuidade da relação funcional e identidade de funções. 5. Reconhecido o direito à licença-prêmio com base no tempo celetista, deve-se aplicar igual entendimento para o adicional por tempo de serviço, dada a simetria entre os institutos. 6. Não se trata de cumulação vedada de vantagens com o mesmo fato gerador, mas de definição do marco inicial para o cômputo de tempo de serviço, não havendo violação ao art. 37, XIV, da CF/1988. 7. Reformada a sentença para reconhecer o tempo celetista para fins do quinquênio, com redistribuição dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.013, § 1º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 364/2011, art. 74. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000487-70.2023.8.05.0078, Rel.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 17.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000482-48.2023.8.05.0078, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 27.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8005837-02.2021.8.05.0113, Rel.ª Cassinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, pub. 08.08.2022; STF, AI nº 228148/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 28.02.2012, DJe 03.05.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000108-31.2019.8.05.0253, em que figuram como apelante ELAINE MARIA SANTANA DIAS e como apelado MUNICIPIO DE TANHAÇU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator